Tribunal: TJPA
Processo: 0805330-50.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805330-50.2020.8.14.0301

APELANTE: RBBR PRODUTOS DE EMBELEZAMENTO, ACESSORIOS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

APELADO: MILANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______________

PROCESSO Nº 0805330-50.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RBBR PRODUTOS DE EMBELEZAMENTO,ACESSORIOS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

ADVOGADO: WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR

ADVOGADO: ALEX PIRES DE CAMARGO

ADVOGADA: MARIA MADALENA ANTUNES GONCALVES

ADVOGADO: JOSE CARLOS DE JESUS GONCALVES

APELADA: MILANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA

ADVOGADA: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. CONEXÃO COM AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO NÃO CONJUNTO. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por RBBR PRODUTOS DE EMBELEZAMENTO, ACESSÓRIOS E PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação declaratória de inexigibilidade de título fundada em duplicata de R$ 53.040,00 emitida por MILANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMÉTICOS LTDA. A apelante alegou inexistência de relação jurídica entre as partes, ausência de lastro da duplicata, e apontou nulidade da sentença por não observância da conexão processual com a ação monitória nº 0829793-56.2020.8.14.0301, ajuizada pela parte contrária. Pleiteou a anulação da sentença e julgamento conjunto das demandas conexas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve error in procedendo na extinção da ação declaratória sem julgamento do mérito, à luz do art. 55, §1º, do CPC, diante da existência de ação monitória conexa; (ii) definir se é cabível a anulação da sentença para viabilizar o julgamento conjunto das ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 55, §1º, do CPC determina a reunião de processos conexos para julgamento conjunto, salvo se um deles já houver sido sentenciado, com o objetivo de evitar decisões conflitantes e promover a uniformidade da jurisdição.

4.

A existência de decisão nos autos da ação monitória reconhecendo a prevenção da presente ação declaratória impõe a observância do julgamento conjunto, pois ambos os processos tramitam no mesmo juízo e versam sobre as mesmas partes e controvérsia.

5.

A sentença que extinguiu o processo sob alegação de perda superveniente do objeto desconsidera a determinação anterior de prevenção e compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade por violação ao devido processo legal.

6.

As alegações de inexistência de relação jurídica e ausência de causa para emissão da duplicata não foram analisadas, o que reforça a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de ação declaratória sem resolução do mérito, quando existente ação monitória conexa tramitando no mesmo juízo, viola o art. 55, §1º, do CPC e acarreta nulidade da sentença.

2.

Deve-se promover o julgamento conjunto de ações conexas para assegurar a coerência das decisões e preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §1º; 485, VI; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

RELATÓRIO

RBBR PRODUTOS DE EMBELEZAMENTO ACESSÓRIOS E PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA
., interpôs recurso de apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação declaratória ajuizada com o objetivo de anular a cobrança indevida promovida pela empresa Milano Distribuidora de Alimentos e Cosméticos Ltda., mediante inscrição em cadastros de inadimplentes.

Alega ausência de relação jurídica que justifique a cobrança e, por conseguinte, a inexigibilidade do título representado por duplicata no valor de R$ 53.040,00.

Sustenta a nulidade da sentença proferida na ação monitória conexa (nº 0829793-56.2020.8.14.0301), por afronta ao art. 55, §1º do CPC, que exige o julgamento conjunto de ações conexas para evitar decisões conflitantes.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de manter os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida, que determinava a suspensão da negativação do nome da apelante.

Afirma que jamais houve prestação de serviços entre as partes, sendo a duplicata emitida sem lastro, e que a comissão só seria devida se a operação comercial entre a apelante e a terceira interessada (Extrafarma) tivesse sido concluída, o que não ocorreu por desistência desta última.

Por fim, requer a declaração de nulidade da sentença proferida na ação monitória e o julgamento conjunto das demandas, com o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança questionada.

A parte apelada, Milano Distribuidora de Cosméticos Ltda., apresentou contrarrazões ao recurso, sustentando a correção da sentença que extinguiu a ação declaratória de inexigibilidade de título sem resolução de mérito.

Alega que já tramitava a ação monitória nº 0829793-56.2020.8.14.0301, em fase mais adiantada, com citação válida e apresentação de embargos, cuja matéria era idêntica à da presente ação.

Invoca, assim, o princípio da economia processual e defende a ausência de conexão relevante entre as ações, considerando que a declaratória sequer havia alcançado a fase de citação.

Sustenta que a prestação de serviços foi efetivada, com entrega dos produtos ao centro de distribuição da Extrafarma, sendo infundada a alegação de ausência de lastro da duplicata cobrada.

Destaca que a própria apelante confessou a entrega das mercadorias, o que confirma a existência do serviço.

Requer o não provimento do recurso, com a manutenção da sentença extintiva, a condenação da apelante por litigância de má-fé, diante da repetição de argumentos já refutados em sede de embargos, e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Lançado o relatório, restituo os autos à unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado para inclusão em pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida, nos termos do art. 931 do Código de Processo Civil.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação.

O ponto central da controvérsia é decidir se a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob a alegação de perda superveniente do objeto, deve ser mantida, considerando a existência de ação monitória conexa, ou se deve ser anulada por violação ao art. 55, §1º do CPC. Em outros termos, analisa-se se houve error in procedendo ao não se julgar conjuntamente as ações reconhecidamente conexas.

O ordenamento jurídico prevê, no art. 55, §1º do CPC,
que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”
. A regra tem por objetivo evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformidade e coerência da prestação jurisdicional.

No caso, a apelante demonstrou, com base na decisão proferida nos autos da ação monitória, que houve expressa determinação de remessa do processo monitório à 3ª Vara Cível de Belém por prevenção, pois a presente ação foi distribuída anteriormente
. A sentença recorrida, contudo, ignorou essa prevenção e extinguiu o processo sob o fundamento de que a ação conexa estava
“pronta para julgamento”
, o que contraria a lógica do art. 55, §1º do CPC, visto que ambos os processos tramitavam perante o mesmo Juízo prevento e poderiam, sim, ter sido decididos conjuntamente.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que assiste razão à apelante. A sentença proferida na ação monitória (nº 0829793-56.2020.8.14.0301) não poderia servir de fundamento para a extinção da presente demanda sem que houvesse julgamento conjunto, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, as teses da apelante – especialmente quanto à inexistência de relação jurídica para emissão da duplicata – não foram apreciadas.

Conclui-se, assim, pela nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito, inclusive reanalisando a tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o mérito da presente demanda
.

É o voto.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

P.R.I.

Cumpra-se.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025